Tribunal: TJSP
Processo: 0003022-24.2014.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PREJUDICIAL. Prescrição. Inocorrência. Acidente ocorrido em 2011. Hipótese, contudo, na qual permaneceu o autor vinculado à empregadora, recebendo por auxílio-doença por 3 ( três ) anos, só então vindo a se aposentar por invalidez em março de 2014. Prazo prescricional que

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PREJUDICIAL. Prescrição. Inocorrência. Acidente ocorrido em 2011. Hipótese, contudo, na qual permaneceu o autor vinculado à empregadora, recebendo por auxílio-doença por 3 ( três ) anos, só então vindo a se aposentar por invalidez em março de 2014. Prazo prescricional que tem início apenas com a ciência inequívoca do segurado acerca de sua invalidez. Decreto de extinção do processo pelo advento da prescrição. Sentença anulada. Recurso de apelação do autor provido para afastar o decreto prescricional e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento até os seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003022-24.2014.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante MAURÍLIO
ALVES DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003022-24.2014.8.26.0213 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0003022-24.2014.8.26.0213.
Comarca: Guará.
01a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juiz Adriano Pugliesi Leite.
Apelante ( s ): Maurílio Alves da Cruz.
Apelado ( s ): Chubb do Brasil Companhia de Seguros.
VOTO No 47.270/2020.-
-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE VIDA EM
GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
AÇÃO DE COBRANÇA
MATÉRIA PREJUDICIAL.
Prescrição. Inocorrência. Acidente ocorrido em 2011. Hipótese,
contudo, na qual permaneceu o autor vinculado à empregadora,
recebendo por auxílio-doença por 3 ( três ) anos, só então vindo a
se aposentar por invalidez em março de 2014. Prazo prescricional
que tem início apenas com a ciência inequívoca do segurado
acerca de sua invalidez. Decreto de extinção do processo pelo
advento da prescrição. Sentença anulada. Recurso de apelação do
autor provido para afastar o decreto prescricional e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular
prosseguimento até os seus ulteriores termos.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança,
movida por Maurílio Alves da Cruz contra Chubb do Brasil
Companhia de Seguros sustentando o primeiro nomeado ter
celebrado com a seguradora requerida contrato de seguro de vida em
grupo por meio de sua empregadora, com cobertura para invalidez
total ou parcial por acidente e por doença. Ocorre que em virtude de
enfermidade, foi aposentado por invalidez junto ao INSS. Ocorre que
ingressou com pedido de recebimento da apólice na esfera
administrativa e recebeu recusa, que defende ser injusta. Diante deste
quadro, requer a procedência da demanda, atribuindo à causa o
valor de R$ 86.599,60.
Concedida à parte autora a
benesse da assistência judiciária gratuita ( folha 102 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003022-24.2014.8.26.0213 -Voto no
3
A respeitável sentença de folhas
301 usque 303, cujo relatório se adota, apontou a prescrição do
direito perseguido e extinguiu o feito com resolução de mérito e
supedâneo no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em
virtude do princípio da sucumbência, impôs ao vencido o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 800,00 ( oitocentos reais ), observada a justiça
gratuita concedida.
Inconformado, recorre o autor
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 308/314 ). Alega, em
estreita súmula, que o direito postulado não se encontra abarcado
pela prescrição. Isto porque o conhecimento inequívoco de sua
incapacidade deu-se somente no momento da concessão de sua
aposentadoria por invalidez, em 21/08/2013. Logo em seguida foi
formulado o pedido administrativo para o pagamento do seguro, cuja
negativa fora comunicada em 09/06/2014. Requer o acolhimento do
apelo.
Recurso tempestivo, sem preparo
em virtude da justiça gratuita concedida ( folha 102 ), regularmente
processado e oportunamente respondido ( folhas 319/329 ), subiram
os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Trata-se de ação de cobrança
securitária,
fundada
na
apólice
contratada
pelo
autor,
instrumentalizada nos documentos de folhas 21/67. A contratação
previa indenização para os casos de morte natural, morte acidental,
invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez
funcional permanente total por doença.
Ocorre que, consoante cediço, aos
contratos de seguro de vida e acidentes pessoais, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003022-24.2014.8.26.0213 -Voto no
4
Súmula no. 101, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o artigo
206, parágrafo 1o, inciso II, b do Código Civil, aplica-se o prazo
ânuo para prescrição.
E, com efeito, é a partir da ciência
inequívoca do fato gerador que se tem início o decurso prazo
prescricional. E mais. Conforme ensina a súmula no 229, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “o pedido do pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o
segurado tenha ciência da decisão”.
No caso em exame, permaneceu o
autor vinculado à sua empregadora após o acidente, ocorrido em
2011, tendo sido aposentado por invalidez apenas em 2014. o autor
teve ciência de sua invalidez em 13 de março 2014, com a concessão
de sua aposentadoria pelo INSS a este título. Neste momento, iniciou-
se a contagem do prazo prescricional. Foi formulado pedido de
pagamento de indenização, no âmbito administrativo, que suspendeu
o prazo prescricional.
O
pedido
administrativo
foi
indeferido em 09 de junho de 2014 ( folhas 21/23 ), quando retomou
o curso do prazo prescricional. Logo, temporânea a propositura da
presente demanda, que ocorreu em 28 de outubro de 2014 ( protocolo
de folha 02 ).
Nesta
esteira,
julgado
desta
Câmara, “in verbis”:
COBRANÇA

SEGURO

PRESCRIÇÃO - Prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, inciso II, letra
"b" do Código Civil - Incidência a partir do conhecimento inequívoco
da incapacidade do segurado - Hipótese, porém, em que o segurado
só teve conhecimento de sua invalidez permanente quando da
concessão de aposentadoria por invalidez
Houve recusa da
seguradora ao pagamento da indenização
Prazo que deve,
portanto, fluir a partir dessa data - Orientação da Súmula no 278 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Prescrição inocorrente, no
caso Sentença reformada para prosseguimento do feito Recurso
provido. ( TJSP Apelação no 0001383-84.2014.8.26.0434 Rel.
Des. Cláudio Hamilton 25a Câmara de Direito Privado Julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003022-24.2014.8.26.0213 -Voto no
5
em 05.05.2016).
No caso dos autos, embora tenha
sido o segurado ( autor, ora recorrente ) afastado e recebido auxilio
doença previdenciário a partir de 29/10/2011, não foi este o momento
em que se deu a ciência inequívoca acerva de sua incapacidade
laboral, pois havia a possibilidade de cura e controle da enfermidade.
Outrossim, as demais alegações
suscitadas na inicial, referentes ao enquadramento do autor na
cobertura existente pela apólice contratada, não comportam análise
de mérito neste momento processual.
Isto porque, ainda não foram
analisadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, que se limitou a
apontar a prescrição da pretensão, e qualquer manifestação desta
Câmara Julgadora sobre o tema implicaria em supressão de um grau
de jurisdição, o que não se admite.
Concluindo: comporta provimento
o recurso de apelação interposto para anular a respeitável sentença
recorrida para afastar o decreto prescricional.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de apelação do autor para anular a respeitável sentença
recorrida, afastando o decreto prescricional, devendo os autos do
processo retornar à Vara de origem para seu regular
prosseguimento até os seus ulteriores termos, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR